Tribunal: TJBA
Processo: 8079934-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079934-18.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JEANE RODELLA ASSUNCAO Advogado(s): BRUNO MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. TEMA 1.075 DO STJ E TEMAS 339, 660, 895 E 1.359 DO STF. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário com fundamento, respectivamente, no Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça e nos Temas 339, 660, 895 e 1.359 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as decisões monocráticas incorreram em nulidade por suposta usurpação de competência dos Tribunais Superiores; (ii) verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.075 do STJ, que reconhece o direito subjetivo do servidor à progressão funcional independentemente de limitações orçamentárias; e (iii) determinar se as matérias suscitadas no recurso extraordinário possuem natureza constitucional ou se encontram abrangidas pelos Temas 339, 660, 895 e 1.359 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR As decisões monocráticas limitaram-se ao adequado exercício do juízo de admissibilidade que compete ao Tribunal de Justiça, verificando a conformidade do acórdão recorrido com os precedentes qualificados dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC/15. Não houve usurpação de competência. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema 1.075, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O acórdão recorrido reconheceu o direito da servidora à progressão funcional por nível e ao pagamento das diferenças salariais a partir da data do protocolo do requerimento administrativo (29/05/2018), nos termos do art. 22, §3º, da Lei Municipal 8.722/2014, em consonância com a tese firmada no Tema 1.075 do STJ. As matérias suscitadas no recurso extraordinário encontram-se abrangidas pelos Temas 339 (fundamentação das decisões), 660 (contraditório e ampla defesa), 895 (inafastabilidade da jurisdição) e 1.359 (vantagens remuneratórias de servidores públicos) do Supremo Tribunal Federal, todos reconhecendo a ausência de repercussão geral ou a natureza infraconstitucional das controvérsias. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores, não há justificativa para o processamento dos recursos excepcionais, nos termos do art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravos internos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8079934-18.2021.8.05.0001, em que é agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e em que é agravada JEANE RODELLA ASSUNÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça